Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra os itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 3137/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais atos de alteração de aposentadoria, recusando-lhes os respectivos registros (peça 11). Considerando que, para o exame de tempestividade, foram observadas as Portarias-TCU 61/2020 e 71/2020, as quais estabelecem a suspensão dos prazos processuais durante o período de 20/3/2020 a 20/5/2020; Considerando que, nesse sentido, a análise considerou o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão original (2/4/2020, peça 15) e o dia 20/3/2020, bem como aquele compreendido entre 20/5/2020 e a interposição do recurso em exame (5/6/2020, peças 24 e 25); Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, com relação ao primeiro lapso temporal, transcorreram zero dias e, quanto ao segundo, dezesseis dias; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 010.398/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92). 1.2. Interessados: Almerindo Augusto de Vasconcelos Trindade (XXX.362.262-XX); Celso Roberto da Cunha Lima (XXX.445.898-XX); José Carlos Duarte (XXX.343.280-XX); Rui Sulzbacher (XXX.588.650-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Felipe de Oliveira Mesquita (OAB/DF 34.673) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.